Tribunal: TJSP
Processo: 1500006-84.2022.8.26.0058
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO E ABRANDAMENTO DAS PENAS.
PREJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO JUDICIAL – JULGADOR QUE É O DESTINATÁRIO DA PROVA, A ELE COMPETINDO AFERIR A NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS – BEM EXPOSTAS AS RAZÕES DE CONVENCIMENTO SEM EIVA

Ementa:
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO E ABRANDAMENTO DAS PENAS.
PREJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO JUDICIAL – JULGADOR QUE É O DESTINATÁRIO DA PROVA, A ELE COMPETINDO AFERIR A NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS – BEM EXPOSTAS AS RAZÕES DE CONVENCIMENTO SEM EIVA DE PARCIALIDADE OU OMISSÃO, A SATISFAZER ASSIM A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL – DEVOLVIDAS AS MATÉRIAS A ESTA INSTÂNCIA – PRELIMINAR AFASTADA.
TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES DA LEI REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE, UMA VEZ QUE INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA PELA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E CONDIÇÕES DA PRÁTICA DELITIVA – CONDENAÇÃO MANTIDA.
REPRIMENDAS – FIXADAS OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL – BASES NO MÍNIMO – REINCIDÊNCIA BEM CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR – REGIME PRISIONAL MANTIDO – SUBSTITUIÇÃO DAS REPRIMENDAS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU "SURSIS" DESCABIDOS – RECURSO DESPROVIDO.